Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-47.2018.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-47.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONNIDELANE CORDEIRO DOS SANTOS LEAL - CPF: 552.443.781-04 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), Adriano Cabral Ferreira (APELANTE), ADRIANO CABRAL FERREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADRIANO CABRAL FERREIRA

APELADO(S):

SONNIDELANE CORDEIRO DOS SANTOS LEAL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC/15 – NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

A citação por edital, prevista no art. 256, § 3o, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANO CABRAL FERREIRA
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Divórcio Litigioso
ajuizada por

SONNIDELANE CORDEIRO DOS SANTOS LEAL
,
que julgou procedente o pedido inicial, decretando o divórcio do casal, nos termos dos artigos 1.571, inc. IV, e 1.580, § 2o, ambos do CC, bem como artigo 226, § 6o, da CF.

A Defensoria Pública do Estado, em suas razões, argui a nulidade da citação por edital, alegando não terem sido esgotados todos os meios para a localização do réu/apelante.

Sustenta que não basta a mera declaração da autora de que não conhece o endereço do requerido/apelante, sendo necessário serem feitas diligências com o fim de localizá-lo junto ao TRE/MT, Receita Federal e DETRAN.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão objurgada, tendo em vista a inexistência de esgotamento dos meios de localização do apelante.

Em contrarrazões (ID 19934541), a apelada postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou Ação de Divórcio Litigioso em face do requerido/apelante, aduzindo que se casou no dia 30/07/2004, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento em anexo, e separou-se de fato em 2015, na cidade de Brasília/DF.

Alegou que por receio de retaliações de seu ex-marido, mudou-se para o Estado de Mato Grosso e ao retornar, dois anos depois para propor o divórcio, não teve mais notícias de seu paradeiro, encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido.

Assim, requereu a citação por edital do requerido.

Por fim, requereu o provimento do recurso.

Ao apreciar o processo, o magistrado
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque,
julgou procedente o pedido inicial, conforme já relatado.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

In casu
, da análise dos autos, verifica-se que não foram esgotados todos os meios para a localização do apelante, tal como determina o art. 256, §3o, CPC/15, o qual exige que a citação edital obedeça determinados requisitos,
verbis:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Observa-se que a Defensoria Pública indicou expressamente ao juízo
a quo
as entidades que deveriam ser objeto de diligências para a localização do apelante (19934512), todavia, a sentença não se manifestou a esse respeito, bem como deixou de apontar efetivas e concretas razões pelas quais entendia de não proporcionar o atendimento da diligência de localização como apontado pela Curadora Especial.

Salienta-se que a motivação apontada, no sentido de que o casal está separado de fato desde meados de 2015, não é relevante ou determinante para que não seja seguido o devido processo legal com a perfectibilização da relação processual.

Portanto, a citação por edital configura medida excepcional e deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, a fim de se evitar futura nulidade de todo o processo.

Desta feita, a citação válida do apelante é necessária para a formação da relação processual entre os litigantes, sendo pressuposto de existência do processo, sob pena de nulidade de todos os atos supervenientes em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(N.U 0002000-77.2016.8.11.0018, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 256 DO NCPC. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR A PARTE REQUERIDA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

A citação por edital é medida excepcional e deve atender todos os requisitos estabelecidos no art. 231, do CPC, atual artigo 256 e após esgotados todos os meios de localização do endereço da parte requerida.

É nula a citação por edital que não é precedida de realização de diligências a fim de localizar a parte demandada. A nulidade da citação editalícia pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não estando sujeita, pois, à preclusão. Precedentes jurisprudenciais. Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO AO APELO.

(TJ/RS, Apelação Cível No 70071823355, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 15/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Não sendo esgotados minimamente os meios necessários à localização da ré, afigura-se nula a citação por edital, porquanto ausentes as hipóteses elencadas no art. 256 do NCPC (art. 231 do CPC/73). Sentença desconstituída, com fundamento na nulidade da citação editalícia, restando prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
(TJ/RS, Apelação Cível No 70069742096, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/12/2016)

Assim, não havendo esgotamento das diligências para localizar o requerido/apelante, impõe-se a anulação da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento regular ao processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020